Tribunal: TJBA
Processo: 0003640-71.2007.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003640-71.2007.8.05.0027 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RUBENS CRISTIANO MARANHÃO VIEIRA DE LUCENA e outros (2) Advogado(s): MARIA VITORIA BRANDAO TOURINHO DANTAS, GABRIELA DANTAS DE SOUZA APELADO: ELENI COSTA AMARAL e outros Advogado(s):ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI, EDSON ALMEIDA DE JESUS JUNIOR, EDVALDO RAMOS DE ARAUJO, PAULO RODRIGO BATISTA SILVA, FRANCISCO JOSE DE ANDRADE MAGALHAES CARVALHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERDAÇÃO. ABANDONO MATERIAL DO ASCENDENTE ENFERMO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. Caso em análise: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a exclusão de herdeiros da sucessão, com fundamento na deserdação prevista no art. 1.962, inc. IV, do Código Civil, diante da comprovação do abandono material do genitor em situação de enfermidade grave. Questão em discussão: 2. Verificação de omissão no julgamento quanto à análise das provas, individualização das condutas dos herdeiros e correção de erro material na identificação do juízo prolator da sentença. Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada. Pedido de prequestionamento. Razões de decidir: 3. O acórdão enfrentou de forma fundamentada os argumentos e provas constantes dos autos, tendo identificado de forma precisa a conduta dos herdeiros, o que afasta a alegada omissão. O erro na identificação do juízo sentenciante não influenciou o mérito e configura equívoco meramente material. 4. O pedido de prequestionamento foi atendido, com análise expressa dos dispositivos invocados. Verificado o intuito de rediscutir o mérito por meio de embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC. Tese e dispositivo: 5. Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, por caracterização de intuito protelatório (art. 1.026, § 2.º, do CPC). Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n.º: 0003640-71.2007.8.05.0027 em que figura como embargante RUBENS CRISTIANO MARANHÃO VIEIRA DE LUCENA e outros (2) e embargados ELENI COSTA AMARAL e outro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23